Tribunal: TJMT
Processo: 1025479-42.2018.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025479-42.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[TRANSPORTES RODOVIARIOS KARINA LTDA - ME - CNPJ: 05.865.681/0001-74 (EMBARGADO), LUCIANA APARECIDA ZANELLA - CPF: 940.608.009-53 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (EMBARGANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

ITAU UNIBANCO S/A

EMBARGADO(S):

TRANSPORTES RODOVIARIOS KARINA LTDA – ME

E M E N T A:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATOS BANCÁRIOS
–
PARCIAL PROCEDÊNCIA - REDUÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS – CONTRATOS COM JUROS PACTUADOS MUITO ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – ALEGADA OMISSÃO QUANTO AOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – ACOLHIMENTO –

INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA LEGAIS A PARTIR DA CITAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC, COMPUTADOS A PARTIR DE CADA DESEMBOLSO A MAIOR – ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS.

Demonstrada a omissão do julgado, devem os embargos de declaração serem acolhidos.

Reconhecida na hipótese a possibilidade de

compensação, no saldo devedor, dos valores supostamente pagos a maior em razão da aplicação dos juros remuneratórios acima do permitido, a serem aferidos em liquidação de sentença, devem ser computados sobre o valor excrescente de cada parcela

correção monetária pelo INPC, contados a partir do desembolso de cada parcela paga a maior e juros moratórios a partir da citação.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

ITAU UNIBANCO S/A

EMBARGADO(S):

TRANSPORTES RODOVIARIOS KARINA LTDA – ME

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ITAU UNIBANCO S/A
contra o acórdão que deu parcial provimento ao recurso de Apelação Cível interposto por contra a sentença proferida na
Ação Revisional de Conta Corrente c/c Repetição de Indébito
nº 1025479-42.2018.8.11.0041 ajuizada por
TRANSPORTES RODOVIARIOS KARINA LTDA - ME
,

para :a) manter os juros remuneratórios
Contrato de LIS – Limite Itaú para Saque PJ
de nº 000143300360441
(ID. n. 7863381 - Pág. 2/7)
tal como pactuados; e b) redistribuir o ônus de sucumbência e honorários advocatícios para que sejam divididos
pro rata
, no equivalente a 10% do valor atualizado da causa.

No mais, foi mantida a sentença no que tange à limitação dos juros remuneratórios dos demais contratos havidos entre as partes à ordem de

aplicando-se juros remuneratórios a 2,50% ao mês, capitalizados mensalmente, conforme contratado, desde a origem, com

prevalência da taxa de juros da renegociação do contrato, providenciando-se, no entanto, o valor do débito ali apontado, em face da alteração da taxa de juros do contrato originário;

Sustenta o banco recorrente que o aresto deixou de fixar a forma de restituição do valor supostamente pago a maior.

Diante disso pleiteia seja suprida a referida omissão, a fim de que o colegiado fixe a forma como deverá ser calculada a parcela passível de compensação, requerendo, desde logo, sejam observados os critérios previstos em lei, qual seja, aplicação da taxa SELIC a título de juros moratórios, desde a data da decisão condenatória, na forma do art. 406 do CC/2002, sem cumulação com correção monetária, conforme entendimento pacificado pelo STJ no Repetitivo nº 176.

Sem contrarrazões, consoante certidão de ID. n. 51818479.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam: omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
in verbis
:

“Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.”

Em análise aos argumentos do banco embargante, é de se constatar que o aresto impugnado realmente se revela omisso.

Isso porque, embora tenha reconhecido a hipótese de compensação, no saldo devedor, dos valores supostamente pagos a maior pela aplicação dos juros remuneratórios acima do permitido, a serem aferidos em liquidação de sentença, o julgado quedou-se silente acerca dos indexadores, e dos seus respectivos
dies a quo
.

Logo, se do lado do banco credor, além dos encargos contratuais de remuneração e compensação serão acrescidos juros de mora legais e correção monetária – ou outro encargo que os equivalha e não os suplante (exegese da súmula 472 do STJ) – a partir da data de vencimento de cada prestação pendente de pagamento, por certo esses mesmos consectários legais haverão de ser computados à fração de cada prestação paga a maior, e contados a partir da data deste pagamento excedente.

Frise-se que não se está a tratar aqui de aplicação dos mesmos encargos contratuais devidos ao banco credor, como por exemplo, multas, juros remuneratórios, comissões de permanência etc. já que isso violaria o
Tema 968 do STJ
.

Vale aqui destacar que o
Tema 176 do STJ
, invocado pelo banco embargante, não guarda relação direta com o caso dos autos, posto que se limitou a tratar de uma regra de direito intertemporal relacionada ao percentual dos juros de mora à vista da entrada em vigor do do CC/2002 em 11/01/2003. Vejamos:

“Tendo sido a sentença exequenda prolatada anteriormente à entrada em vigor do Novo Código Civil, fixado juros de 6% ao ano, correto o entendimento do Tribunal de origem ao determinar a incidência de juros de 6% ao ano até 11 de janeiro de 2003 e, a partir de então, da taxa a que alude o art. 406 do Novo CC, conclusão que não caracteriza qualquer violação à coisa julgada.”

Desta forma,

o aresto merece ser aclarado, a fim de se reconhecer que sobre o valor da fração de cada parcela paga a maior, e que deverá ser compensado no saldo devedor dos contratos, deverão ser acrescidos de correção monetária pelo INPC, a partir de cada desembolso a maior e juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação.

Forte nessas razões,
acolho os presentes embargos
para aclarar a omissão apontada e determinar que sobre o valor da fração de cada parcela paga a maior, a ser compensado no saldo devedor dos contratos, deverão ser acrescidos de correção monetária pelo INPC, a partir de cada desembolso a maior e juros de mora legais de 1% a partir da citação.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020